Tribunal: STF
Processo: ARE 1307629
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ADEMIR DE LIMA BATISTA - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PRELIMINAR - NUI.IDADE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RECORRENTE ANTE A NÃO OBSERVÂNCIA DO SISTEMA CROSS-EXAMINATION - INOCORRÈNCIA - INCONFORMISMO NÃO MANIFESTADO EM MOMENTO OPORTUNO, CONFORME ARTIGO 571, INC. VIII, DO CPP - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - MÉRITO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - NÃO ACOLHIMENTO - FORTES INDÍCIOS A SINALIZAR O ANIMUS NECANDI - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS DE SUA POSSÍVEL INCIDÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, A FIM DE EXCLUIR AS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART . 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CP.



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO MANEJADOS POR JOÃO ALEXANDRE MESQUITA E DEIVIDI ALEX DOS SANTOS - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - IMPOSSIBILIDADE - FORTES INDÍCIOS A SINALIZAR O ANIMUS NECANDI - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - PLEITO ACOLHIDO - NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA DE SUA POSSÍVEL INCIDÊNCIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM O INTUITO DE AFASTAR AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NO ART. 121, § 2°. INCS. II E IV, DO CP".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alíneas "c" e "d", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente